Tribunal: TJBA
Processo: 0000270-49.2016.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000270-49.2016.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTES: ORGISIO FERREIRA BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
MAYCON MARINHO FERRAZ, ENY BITTENCOURT , GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADOS: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, ENY BITTENCOURT , MAYCON MARINHO FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. ASSINATURAS IMPUGNADAS PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉUS DEVIDAMENTE INTIMADOS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TEMA 1.061 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE RELAÇÃO JURÍDICA CORRELATA. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. RÉUS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES IRREGULARMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS.

1. O autor ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados, em razão da cobrança indevida de parcelas advindas de empréstimos não contratados, as quais estavam sendo debitadas, automaticamente, em seu benefício previdenciário.

2. Os réus defendem inexistência de ato ilícito que justifique as suas condenações ao pagamento de danos morais e à restituição dos valores descontados, uma vez que as parcelas debitadas da conta bancária do autor ocorreram em virtude da celebração de contratos de empréstimo consignado devidamente assinados.

3. Assinaturas impugnadas pelo autor em réplica e em audiência.

4. Devidamente intimadas as partes a manifestarem interesse na produção de novas provas, o réu BANCO BMG S/A requereu o prosseguimento do feito, por meio do julgamento antecipado da lide, e o réu BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A quedou-se silente. Diante de tais circunstâncias, impõe-se aqui invocar o entendimento consolidado do STJ, em sede de repetitivo, exposto no Tema 1.061, assim consignado: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

5. Não há cerceio quando a parte silencia apesar de devidamente intimada a se manifestar, fazendo-se entender que houve a renúncia ao direito de produzir qualquer prova, situação ensejadora de preclusão lógica.

6. Correta fora a conclusão alcançada pelo Juízo a quo, que declarou a nulidade e, por consequência, a inexistência e a inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos impugnados nestes autos, devendo tais valores serem devolvidos ao consumidor.

7. Tem razão a parte autora quanto ao fato de que a conduta dos réus se ajusta, perfeitamente, ao que disciplina a regra do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a repetição do indébito, relativamente ao que foi irregularmente descontado no benefício previdenciário da parte.

8. Tendo em vista a causa de pedir, os aspectos do direito violado e a natureza da ação proposta, entende-se que não se revela aplicável o instituto da decadência, mas tão somente o prazo prescricional estabelecido no art. 27 do CDC, e, se tratando de pacto de trato sucessivo pertinente aos descontos no benefício previdenciário do consumidor, o termo inicial para o cômputo do referido prazo é a data do último desconto. Assim, como a ação foi distribuída em 15/07/2016, infere-se a ocorrência do instituto da prescrição apenas sobre a pretensão do autor frente aos contratos cujo último desconto ocorreu no período anterior a 15/07/2011, o que se verifica apenas em relação ao contrato de nº 164465550, eis que o último desconto de deu no ano de 2009, em conformidade com o juízo de primeiro grau.

9. Segundo o Enunciado nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

10. Por comporem um mesmo grupo econômico e integrarem a mesma cadeia de fornecimento, ambas instituições financeiras demandadas, BANCO BMG S/A e o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos decorrentes dos serviços oferecidos, não sendo razoável exigir do consumidor a distinção entre elas, aplicando-se a teoria da aparência.

11. Em relação ao quantum indenizatório, consideradas as circunstâncias do caso concreto, o valor arbitrado pelo Juízo primevo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se dentro do patamar da razoabilidade e proporcionalidade, sem que dê ensejo ao enriquecimento sem causa da vítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº. 0000270-49.2016.8.05.0260, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, ORGISIO FERREIRA BRITO, BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, CONHECER dos recursos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGAR PROVIMENTO aos recursos dos réus, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora